Tribunal: TJDFT
Processo: 0754624-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754624-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Não há pleito liminar. Proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator